Tribunal: TJDFT
Processo: 0705607-87.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO EM CONTESTAÇÃO. IMOCORRÊNCIA. PRECLUSSÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. INAPTIDÃO. CERATOCONE. QUADRO ESTÁVEL. CONDIÇÃO INCAPACITANTE. NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGALIDADE OBSERVADA.
1. De acordo com o artigo 293 do CPC, o momento processual adequado para a impugnação ao valor da causa é a contestação e não o recurso de apelação, de modo que, não tendo sido o valor da causa impugnado no momento processual adequado, resta preclusa a matéria.
2. Ao Poder Judiciário cabe, sempre que provocado, verificar a legalidade dos atos praticados pela Administração Pública, sendo-lhe defeso, tão somente, imiscuir-se na esfera dos critérios de conveniência e oportunidade do Poder Discricionário da Administração Pública.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar com repercussão geral o RE 886131, sob o Tema 1.015, definiu que “É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato (a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 37, caput, I e II)”.
3. Se o edital do concurso público não prevê expressamente que a ceratocone, por si só e em qualquer grau e circunstância, seria condição incapacitante para o ingresso na carreira de soldado da polícia militar, a verificação do comprometimento da doença deve ser avaliada no caso concreto em conformidade com o princípio da razoabilidade.
4. O candidato não pode ser eliminado do certame tão somente em razão do diagnóstico quando comprovadamente não apresenta quadro incapacitante concreto dada a estabilidade da doença.
5. Os honorários advocatícios de sucumbência, em regra, devem ser fixados conforme prevê o artigo 85, §§ 2o e 3o do CPC e somente devem ser fixados por equidade nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, conforme prevê o artigo 85, § 8o do CPC.
6. Apelações parcialmente conhecidas e não providas.